Tribunal: CARF
Processo: 10425.900357/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900357/2008-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.051 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SUMULA. SÚMULA CARF
No84. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do RICARF, não cabe recurso especial apresentado em face de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Além disso, o mesmo RICARF estabelece que não serve como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contraria Súmula do Pleno do CARF.
Hipóteses de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 138 e seguintes) em face do Acórdão no 1101-00.586 (fls. 120 e seguintes), de 04/10/2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900357/2008-18
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF
deu provimento parcial ao recurso voluntário.
O processo trata da não homologação de compensação pleiteada pelo contribuinte
BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A PER/DCOMP em
questão foi transmitida em 14/12/2004 , com a pretensão de compensar débito de Cofins não
cumulativa, referente a novembro de 2004, com crédito de pagamento de estimativa de CSLL
feito a maior em 30/11/2004 (fls. 2 e seguintes).
Por meio do despacho decisório de fl. 8, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Campina Grande (PB) não homologou a declaração, sob o argumento de que o crédito
declarado já havia sido integralmente utilizado na quitação de outro débito.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fl. 7) argumentando
que houve erro de preenchimento em sua DCTF e que o valor correto do débito de estimativa de
CSLL referente a outubro de 2004 seria aquele constante de sua DIPJ (R$ 89.429,59). Como o
DARF recolhido teve o valor de R$ 99.703,56 (valor a maior, constante equivocadamente da
DCTF), teria havido recolhimento a maior em R$ 10.273,97, suficiente para quitar o débito de
Cofins de novembro de 2004.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife (PE)
manteve a decisão pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado (fls. 45 e seguintes),
sob os fundamentos de que: (i) o contribuinte não demonstrou a certeza e a liquidez do crédito e
(ii) nos termos do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460/2004, valores pagos por estimativa
somente podem ser utilizados para dedução do tributo devido ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo do período, não cabendo sua utilização em PER/DCOMP.
Contra a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 54 e
seguintes) ao qual foi dado provimento parcial, nos termos do Acórdão no 1101-00.586 (ora
recorrido), para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por
estimativa e devolver o processo à unidade preparadora para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do Fato Gerador: 31/10/2004
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutiveis do
IRPJ ou da CSLL apurados no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com
a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e, com o acréscimo de juros à Taxa SELIC, acumulados a partir do mês
subseqüente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação
de DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe-se a aspectos
preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 138
e seguintes) com o intuito de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial, entre o
acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas no 107-08.989 e no 1102-00.291, a respeito da
possibilidade de compensação de pagamentos feitos a título de estimativas.
Segundo a recorrente, o acórdão questionado decidiu no sentido de que é possível
a utilização, em compensação, de créditos oriundos de pagamentos de estimativas mensais feitos
a maior. Já as decisões paradigmas, diante de hipóteses fáticas semelhantes à dos presentes autos,
teriam concluído que eventuais pagamentos a maior de estimativas devem ser absorvidos no
cálculo do IRPJ e da CSLL efetivamente devidos ao final do ano-calendário (o fato gerador dos
tributos se dá em 31 de dezembro de cada ano), repercutindo na composição do saldo positivo ou
negativo do tributo. O saldo negativo de IRPJ ou CSLL é que poderia, a partir deste momento,
ser objeto de pleito de restituição ou compensação.
A Fazenda Nacional defende a necessidade de reforma do acórdão recorrido com
base nos seguintes argumentos:
- O art. 74 da Lei no 9.430/1996, autorizado pelo art. 170 do CTN, estabelece que
somente podem ser utilizados em compensação tributária os créditos que forem
passíveis de restituição ou de ressarcimento. O pagamento a maior de estimativa não se
enquadra nesse conceito porque não se caracteriza, de imediato, como “tributo pago
indevidamente”. Com efeito, apenas por ocasião do ajuste anual é possível verificar se o
montante recolhido por estimativa é efetivamente indevido, após a comparação com o
IRPJ e a CSLL apurados em definitivo, através do cotejo entre a soma das estimativas
mensais e o tributo determinado a partir da apuração anual;
- Assim, a impossibilidade de compensar as estimativas decorre do regime jurídico
plasmado nos arts. 2o e 6o da Lei no 9.430/1996, e não da regra prevista nas Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal, que simplesmente explicitam um aspecto
inerente ao recolhimento mensal por estimativas. Ainda que tais IN não existissem, as
compensações pleiteadas pelo contribuinte recorrido não poderiam ser homologadas,
em face da inexistência de direito creditório;
- Na hipótese em que o contribuinte verifica, após o término do período-base, que
efetuou pagamento de estimativa em montante superior ao devido (por exemplo, em
virtude de equívoco no cálculo da receita bruta mensal), e que essa diferença não
refletiu na apuração definitiva do tributo, o procedimento a ser adotado é a retificação
da apuração anual, para que o recolhimento a maior da estimativa seja incorporado no
saldo de IRPJ/CSLL, reduzindo o tributo a pagar ou majorando o saldo negativo;
- O regime legal em análise não estabelece qualquer distinção entre (i) a estimativa
mensal devidamente recolhida e (ii) o pagamento a maior da estimativa. Em ambos os
casos, trata-se de pagamentos de estimativas mensais, meras antecipações do tributo
efetivamente devido em 31 de dezembro do período-base. Por outras palavras, o
recolhimento efetuado em valor superior à estimativa devida não perde esse caráter
acessório, de simples antecipação; ou seja, não deixa de ser um pagamento a título de
estimativa mensal, que deve ser vinculado à apuração definitiva de IRPJ/CSLL;
- Caberia ao interessado, portanto, indicar como crédito na PER/DCOMP o saldo
negativo de IRPJ/CSLL (acaso existente), ou até mesmo o eventual pagamento a maior
do tributo apurado em definitivo no balanço anual. Entretanto, nos moldes em que foi
declarada, a compensação subverte por completo a sistemática de apuração definida
pelos arts. 2o e 6o da Lei no 9.430/1996, razão pela qual não deve ser homologada;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

- O acórdão recorrido se equivoca ao concluir que a IN RFB no 900/2008 tem eficácia
retroativa sobre a compensação pleiteada pelo contribuinte recorrido. As disposições da
IN não são aplicáveis ao caso em análise, tendo em vista que a sua entrada em vigor
ocorreu muito após a data da transmissão da PER/DCOMP e, em consonância à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmada em recurso repetitivo e, por
isso, de reprodução obrigatória pelo CARF (art. 62-A do RICARF), a compensação
deve ser apreciada com base na legislação vigente no momento do encontro de contas,
ou seja, no instante em que a declaração foi apresentada (REsp no 1.164.452/MG);
- No caso vertente, não se verifica qualquer das hipóteses elencadas no art. 106 do CTN
para que a IN RFB no 900/2008 pudesse ser aplicada a ato ou fato pretérito (lei
interpretativa ou que trate de infração ou cominação de penalidade), não estando
autorizada sua retroatividade;
- Não havendo norma, à época do encontro de contas, autorizativa do procedimento
adotado pelo contribuinte, e não sendo a compensação tributária direito subjetivo do
contribuinte oponível ao Fisco, conclui-se que acórdão recorrido deve ser reformado.
O recurso especial fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade (fls. 164
e seguintes), que lhe deu seguimento para apreciação da matéria “possibilidade de compensação
de pagamentos feitos a título de estimativas” após comparar o acórdão recorrido com os dois
paradigmas indicados pela recorrente.
Após ser intimado a respeito do Acórdão no 1101-00.586, do recurso especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte apresentou
contrarrazões (fls. 175 e seguintes) pugnando pelo não conhecimento do apelo fazendário e,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com base nos seguintes argumentos:
- O acórdão recorrido adota entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF
no 84 (“Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação”). Assim, o
recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido em razão do disposto no
§ 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF (“Não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência (...) do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso”);
- O entendimento defendido pela recorrente já foi absolutamente superado pelo CARF,
por não haver, absolutamente, prejuízo para o Fisco no mero fato de os contribuintes
utilizarem valores de estimativas recolhidos indevidamente no PER/DCOMP ou na
composição de saldo negativo;
- A IN RFB no 900/2008, que revogou a IN SRF no 600/2005 e excluiu a vedação de
compensação nos casos de recolhimento de estimativas indevido ou a maior, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito
tributário, ou seja, tem eficácia retroativa, devendo ser aplicada ao caso em tela;
- No caso dos autos, o contribuinte recorrido apurou o valor de R$ 89.429,59
efetivamente devido a título de CSLL no período de outubro de 2004, tendo efetuado,
por equívoco, a declaração deste débito no valor de R$ 99.703,56 na DCTF e o
recolhimento deste mesmo valor por meio de DARF. Assim, resta absolutamente
demonstrada a efetiva existência do crédito no valor de R$ 10.237,97.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao qual foi
dado seguimento pelo despacho de fls. 164 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte em
sede de contrarrazões.
Argumentou o recorrido que a irresignação não pode ser conhecida porque, nos
termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, não cabe recurso especial contra decisão que
tenha adotado o entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
editada após a data de interposição do recurso.
Como se sabe, o conhecimento de matéria objeto de recurso especial depende do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Efetivamente, o § 3o do artigo transcrito estabelece que não cabe recurso especial
para questionar julgado administrativo que tenha adotado entendimento de súmula do CARF.
Além disso, o inciso III do § 12 do mesmo dispositivo veda a utilização de acórdãos paradigmas
que, na data da admissibilidade do recurso, contrariem súmula do Pleno do CARF.
Cabe-nos, neste momento, averiguar se o descumprimento de algum destes
requisitos de fato impede o conhecimento do recurso fazendário.
O Acórdão no 1101-00.586, ora recorrido, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar a possibilidade de utilização em compensação tributária, mediante a
apresentação de DCOMP, de valores pagos a maior a título de estimativa mensal, com acréscimo
de juros à taxa Selic acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
O julgamento do recurso voluntário se deu em sessão realizada em 04/10/2011.
Em 10/12/2012, foi aprovada a Súmula CARF no 84, com a seguinte redação:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.900357/2008-18

“Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de
seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação”
A referida súmula foi revisada em sessão extraordinária realizada em 03/09/2018,
passando a adotar nova redação:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.”
Por fim, a referida súmula tornou-se vinculante por força da Portaria ME no 129,
de 01/04/2019.
Verifico que o Acórdão no 1101-00.586 adota o entendimento posteriormente
exposto na Súmula CARF no 84, em ambas as redações que teve. Assim, considero caber razão
ao recorrido e entendo pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional com
fulcro no § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital